Tribunal: TCU
Processo: 033.988/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3782/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Mato Grosso, relativa ao exercício de 2017. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, com anuência de seu corpo dirigente, concluiu serem adequadas as recomendações formuladas pela Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República para sanear as impropriedades identificadas, bem como para mitigar os riscos delas decorrentes, as quais deverão ser acompanhadas nas próximas contas da unidade; considerando que, apesar do certificado de auditoria do controle interno propor o julgamento pela irregularidade das contas de João Bosco de Moraes, superintendente regional - substituto, a unidade técnica entendeu que as falhas apontadas não são suficientes para macular pela irregularidade a sua gestão, constituindo-se ressalvas em suas contas. considerando que os fatores motivadores da ressalva no julgamento das contas dos responsáveis foram: (i) atuação sem o conhecimento do total de imóveis já adquiridos pela unidade e sem a existência de um Plano Regional de Reforma Agrária que fixasse as prioridades regionais e a extensão e localização das áreas desapropriáveis, bem como utilização de Diagnóstico Regional desatualizado, Estudo de Capacidade de Geração de Renda (ECGR) inexistente e Relatório de Análise do Mercado de Terras (RAMT) desatualizado; (ii) falha na avaliação e controle da fidedignidade, qualidade e segurança dos registros e dos sistemas de controle do estoque de terras destinadas à reforma agrária; (iii) intempestividade na análise das prestações de contas de transferências voluntárias e morosidade na adoção de providências para a instauração das respectivas tomadas de contas especiais por insuficiência na coordenação do monitoramento da execução e desempenho das atividades finalísticas da unidade; (iv) falha na execução dos lançamentos dos fatos contábeis e dos ajustes das contas da Unidade Gestora em consonância com o plano de contas da União com consequente não adoção de medidas com vistas à regularização dos registros relativos à depreciação e/ou amortização de ativos permanentes e direitos a receber, com reflexos negativos sobre o resultado do patrimônio, além de conduzir à inobservância de procedimentos de conteúdo fiscal e legal; (v) não adoção de medidas para garantir a segregação de funções relacionada ao acúmulo de atribuições por servidores responsáveis por atividades de Conformidade de Gestão e Contábil; e (vi) morosidade na instauração das ações relacionadas à atividade correcional, por insuficiência de controle dos atos necessários ao bom andamento das comissões disciplinares e sindicantes; considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com as conclusões alcançadas pela unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso I, 169, inciso III, 207, 208, §2o, e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas de Carlos Eduardo Barbieri Gregório e Natália Ilka Morais Nascimento, e dar-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas de João Bosco de Moraes e dar-lhe quitação; c) dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso; d) fazer a determinação e dar ciência das ocorrências registradas nos subitens 1.8 e 1.9 deste acórdão; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.988/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Carlos Eduardo Barbieri Gregório (CPF XXX.951.038-XX); João Bosco de Moraes (CPF XXX.458.601-XX) e Natalia Ilka Morais Nascimento (CPF XXX.039.753-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de Mato Grosso. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAmb. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso que, no prazo de 90 dias, apresente plano de ação com vistas à adoção de medidas efetivas para a identificação dos imóveis rurais destinados à reforma agrária, bem como o seu consequente registro contábil em valores atualizados, para refletir, nos demonstrativos contábeis da unidade, o real patrimônio sob sua responsabilidade, em cumprimento ao subitem 9.2.6 do Acórdão 557/2004-TCU-Plenário e aos arts. 98 e 102, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno - Portaria Incra 338/2018, de 9/3/2018; 1.9. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso sobre as seguintes impropriedades detectadas durante o exercício de 2017: 1.9.1. não adoção de procedimentos iniciais e necessários para aquisição de imóveis amparados por instrumentos de planejamento atualizados e atuação sem o conhecimento do total de imóveis já adquiridos pela Superintendência, o que fere o art. 111, inciso II, alíneas "a" e "g", do Regimento Interno - Portaria Incra 49/2017, de 31/1/2017, e o art. 35 do Estatuto da Terra (Lei 4504/1964), c/c o art. 2o do Decreto-Lei 1.110/1970, além do art. 2o da Portaria MDA 6/2013, do Módulo I do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, aprovado pela Norma de Execução Incra/ST 52, de 25/10/2006, do art. 2o e § 2o do art. 3o da Instrução Normativa Incra 83/2015 e art. 3° da Norma de Execução Incra 112, de 12/9/2014; 1.9.2. não observância ao princípio da segregação de funções, uma vez que ocorre o acúmulo de atribuições por servidores responsáveis por atividades de Conformidade de Gestão e Conformidade Contábil, contrariando o art. 8o, incisos I, V e VII, §1o, do Decreto 6.976/2009, o item 3.9.1 da Macrofunção SIAFI 02.03.14 - Conformidade de Registro de Gestão e o art. 11, III, "b", da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/2016; 1.9.3. morosidade na análise de prestação de contas das entidades convenentes, em desacordo com a legislação que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira (art. 31 da Instrução Normativa STN 01, de 15/1/1997, art. 60 da Portaria Interministerial 127, de 29/5/2008, art. 76 da Portaria Interministerial 507, de 24/11/2011, e art. 64 da Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016); 1.9.4. inconformidades que impactam significativamente na fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade, como não atualização das contas 121110301 - Empréstimos Concedidos a Receber e 121219808 - Créditos a Receber - Regularização Fundiária, ausência de registros de depreciação de bens móveis e pendência de regularização há mais de quatro anos dos saldos constantes nas contas "Bens Móveis a Alienar" e "Bens Móveis Não Localizados"; 1.9.5. ausência de apurações e julgamentos tempestivos e demora excessiva para realizar designações de comissões e seus respectivos membros, fazendo com que o lapso temporal entre a ciência e a instauração, bem como para conclusão dos processos disciplinares dificulte a coleta de provas e labute contra a pretensão punitiva da administração, face à possível ocorrência da prescrição, em prejuízo do esclarecimento da verdade dos fatos e em desacordo com o art. 130, inciso XIV, do Regimento Interno - Portaria Incra 49/2017, de 31/1/2017, e art. 4o da Portaria Incra 191, de 30/6/2009 (que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Comissões Disciplinares, bem como no Sistema de Acompanhamento de Procedimentos Disciplinares - Sispad, no âmbito do Incra); 1.10. dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de que as constatações registradas neste processo não são casos pontuais, pois se repetiram na maioria das Superintendências Regionais do Incra que tiveram processo autuado de contas ordinárias referente ao exercício de 2017, o que indica que a solução dos problemas dependerá de atuação sistêmica da Autarquia.